Tribunal: TJSP
Processo: 2039426-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que manteve penhora anteriormente determinada. Agravo de instrumento. Matéria preclusa. Decisão que apenas determinou o cumprimento do que já foi definido nos autos, inclusive com análise em agravo de instrumento anterior. Ausência de conteúdo decisório ou de lesividade. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.